Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO E DANO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DE OFÍCIO NÃO CARACTERIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES. MEDIDA NECESSÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.
1. Diante de representação da autoridade policial pela prisão preventiva, expondo a gravidade dos fatos e a presença dos requisitos da prisão cautelar previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em prisão preventiva decretada de ofício, tampouco em relaxamento da custódia cautelar por infringência ao artigo 311 do Código de Processo Penal e/ou violação ao sistema acusatório.
2. As circunstâncias concretas dos fatos, de violência contra a mulher, não só demonstram a necessidade da manutenção da medida constritiva, como afastam a adoção de quaisquer outras previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar a ordem pública.
3. Ordem denegada.